Tribunal: TJSP
Processo: 1004101-35.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA - Obrigatoriedade de notificação mediante correspondência com aviso de recebimento, encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social, para o exercício do direito de resposta – Envio de e-mail pela autora que não atendeu à formalidade da lei – Descumprimento do atendimento ao direito de resposta ou retificação que é condição de procedibilidade para a

Ementa:
EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA - Obrigatoriedade de notificação mediante correspondência com aviso de recebimento, encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social, para o exercício do direito de resposta – Envio de e-mail pela autora que não atendeu à formalidade da lei – Descumprimento do atendimento ao direito de resposta ou retificação que é condição de procedibilidade para a ação judicial – Ausência de resistência da requerida em juízo – Responsabilidade da autora pelas verbas da sucumbência - Recurso desprovido.